Tribunal: TJES
Processo: 5008297-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008297-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANSELMO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CLIMP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008297-02.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANSELMO DOS SANTOS DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS:
CLIMP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência econômica é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO INICIALMENTE POSITIVO. NOVO EXAME REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO COM RESULTADO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA VÁLIDA. INTERVALO TEMPORAL ENTRE OS EXAMES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANSELMO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de
CLIMP CLÍNICA MÉDICA E PEDIÁTRICA LTDA
e
CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
.

2.

Em apertada síntese, alega a parte autora que se submeteu a exame toxicológico em 12/03/2025, por exigência de empresa contratante, cujo resultado acusou presença de cocaína e benzoilecgonina. Inconformado, realizou novo exame em 28/03/2025, em laboratório diverso, que apresentou resultado negativo. Dessa forma, irresignado com a sentença, recorre sustentando que houve falha na prestação dos serviços pelas recorridas, requerendo a restituição da quantia desembolsada para custear os exames e indenização por danos morais.

3.

Em contrapartida, as recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela condenação do recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais.

MÉRITO.

4.

A controvérsia cinge-se à validade técnica do exame toxicológico realizado pelas recorridas e à eventual falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

5.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] Verifica-se dos autos que o exame questionado foi realizado no dia 12/03/2025, com resultado positivo emitido no dia seguinte. Já o segundo exame foi realizado pelo autor em 28/03/2025 — ou seja,
15 dias depois
.

Embora o segundo resultado tenha apontado ausência de substâncias ilícitas, não é possível concluir, a partir dessa divergência temporal, que o primeiro exame seja falso positivo ou inválido
.

Isso porque, no caso de substâncias como a cocaína, a janela de detecção por meio de exame toxicológico capilar varia conforme o tempo de uso e a metodologia laboratorial, sendo incabível presumir erro técnico a partir de exames realizados com intervalo significativo de dias e em instituições diferentes
.

Importante destacar que não houve produção de prova técnica capaz de demonstrar falha no procedimento laboratorial ou contaminação da amostra, ônus que cabia ao autor, ainda que com aplicação da inversão do ônus da prova, uma vez que não se tratava de fato negativo, mas sim de fato constitutivo de seu direito. [...]
grifei

6.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou demonstrar a existência de falhas no procedimento laboratorial ou contaminação de amostras capazes de implicar no resultado do exame. Apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, referido instrumento não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando se trata de demonstrar a existência de defeito no serviço prestado.

7.

Compulsando os autos, conclui-se que o recorrente realizou exame toxicológico em 12/03/2025, com resultado positivo para substâncias ilícitas, posteriormente, em 28/03/2025 — 16 dias após — submeteu-se a novo exame, em laboratório diverso, com resultado negativo. Não obstante o resultado negativo do exame posterior apresentado pelo autor, não se pode afirmar que tal fato implica na falsidade ou imprecisão do primeiro resultado positivo, mormente quando o requerente não formula pedido de contraprova. Não se pode, portanto, presumir erro técnico a partir de resultados divergentes obtidos em momentos distintos e por instituições diferentes.

8.

Merece destaque o fato de que o recorrente não solicitou a realização de contraprova nos termos da Resolução CONTRAN nº 923/2022, que assegura ao examinado o direito de solicitar análise da amostra reservada quando do resultado positivo. A contraprova constitui direito personalíssimo do candidato e representa o meio tecnicamente adequado para contestar o resultado do exame inicial, devendo ser realizada sobre a mesma amostra coletada originalmente.

9.

Nesse caso, não há falar em erro ou falha da parte ré a gerar obrigação de indenizar, pois o exame realizado com outro laboratório a partir de materiais diferentes e posteriores àquele fornecido à recorrida não prova que o resultado obtido pela recorrente está incorreto.

10.

Outrossim, o valor despendido pelo recorrente para custear novos exames decorreu de sua iniciativa pessoal, sem que houvesse obrigação das recorridas de arcar com tal despesa, especialmente considerando que o exame não observou os requisitos técnicos de contraprova.

11.

No tocante aos danos morais, não restou demonstrado efetivo abalo à honra, imagem ou dignidade do recorrente. O mero dissabor ou aborrecimento decorrente do resultado positivo não configura dano moral indenizável, máxime quando não comprovada falha no serviço prestado. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXAME TOXICOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro em exame toxicológico com resultado positivo para cocaína, realizado pelo laboratório réu. Alegação de que exame posterior, realizado em outro laboratório, com resultado negativo, desmentiria a conclusão anterior. II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço laboratorial, com erro no resultado do exame toxicológico; (ii) saber se se justifica a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir
A mera divergência entre laudos, sem contraprova tecnicamente válida, não constitui prova de defeito no serviço. Os exames positivos foram realizados em condições técnicas regulares e em datas próximas, com observância da cadeia de custódia e técnicas reconhecidas. O exame negativo foi realizado posteriormente, com amostra distinta, sem aptidão para infirmar os anteriores.

A inversão do ônus da prova é inaplicável por ausência de verossimilhança das alegações
.
Não comprovado o erro técnico, tampouco demonstrada conduta ilícita ou falha operacional imputável ao laboratório. Inexistência de dano moral ou material indenizáveis. O prejuízo material decorreu de escolha unilateral do autor.
O alegado abalo moral restringese a dissabor subjetivo, sem demonstração de lesão efetiva ao patrimônio imaterial. IV. Dispositivo e tese SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A divergência entre exames toxicológicos, realizados em momentos e laboratórios distintos, com amostras biológicas diversas, não comprova falha na prestação de serviço, se os exames anteriores observaram técnica e cadeia de custódia regulares. 2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor exige verossimilhança nas alegações, a qual não se presume nem decorre da mera contrariedade ao laudo apresentado. 3. A ausência de conduta ilícita ou erro técnico comprovado afasta a responsabilidade civil do fornecedor por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; CF, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1005991-52.2019.8.26.0590, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2023. TJSP, Apelação Cível 1001535-30.2018.8.26.0223, Rel. Des. Monte Serrat, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025. (TJSP; Apelação Cível 1006742-43.2024.8.26.0047; Relator (a): Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2025; Data de Registro: 25/08/2025).
[grifei]

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)